Tribunal: TCU
Processo: 003.489/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900332024, modalidade Pregão e Uasg 120071 (Objeto: Contratação de serviços de Suporte Logístico integrado para a frota de 02 (duas) aeronaves EMBRAER 190 IGW (FAB 2590- SN:19000214 e FAB 2591-SN:19000277) e seus equipamentos, da Força Aérea Brasileira (FAB), denominadas VC-2.)

Inteiro teor:
Acórdão 484/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90033/2024, sob a responsabilidade de Centro Logístico da Aeronáutica - MD/CA, com valor estimado de R$ 88.145.415,45, cujo objeto é a contratação de serviços de Suporte Logístico integrado para a frota de 02 (duas) aeronaves EMBRAER 190 IGW (FAB 2590- SN:19000214 e FAB 2591- SN:19000277) e seus equipamentos, da Força Aérea Brasileira (FAB), denominadas VC-2. Considerando que a representante, Digex Aircraft Maintenance Ltda., alegou, em suma, que: a) foi inabilitada de forma injusta; b) o pregoeiro inovou e estabeleceu novas condições e requisitos que não constavam do instrumento convocatório; e c) a proposta da Embraer foi aceita com valores de homem-hora superiores aos previstos no edital (detalhes à peça 57); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por outro lado, que, quanto ao item "a" acima referido, a unidade instrutora afirmou que "não prospera a alegação de que houve diferenciação entre os licitantes devido ao número de diligências realizadas", uma vez que "caso não haja mais a necessidade de complementação de informações, não é necessária a realização de diligências adicionais apenas para equalizar com o número de diligências realizadas com outro licitante" (peça 57); considerando que, em relação ao item "b", a unidade instrutora assentou que "não prospera a alegação da representante de que houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois não houve inovação ou estabelecimentos de novas condições e requisitos no curso do certame, que não estavam previstos no instrumento convocatório", bem como que, "conforme análise feita no Parecer Técnico 5/TTEC-C5/2024, foram identificados, em cada atestado apresentado, os motivos pelo quais foi considerado o não atendimento da qualificação técnica" (peça 57); considerando que, em relação ao item "c", a unidade instrutora asseverou que "todos os itens foram negociados por valores abaixo ao valor estimado. Assim, não se verifica nenhuma irregularidade em relação aos valores aceitos no certame" (peça 57); considerando, em conclusão, que, de acordo com a unidade instrutora, não há a plausibilidade jurídica nas alegações da representante, em que pese estar presente o perigo da demora, sendo possível, desde logo, a avaliação quanto ao mérito da presente representação, considerando-a improcedente (peça 57); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Centro Logístico da Aeronáutica - MD/CA; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.489/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Centro Logístico da Aeronáutica - MD/CA. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pak Sang Ki e Luiz Simantob (62791/OAB-SP), representando Digex Aircraft Maintenance Ltda. - Em Recuperação Judicial. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.